Tribunal: TJDFT
Processo: 0754991-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. CONTRATO. PACTUAÇÃO FRAUDULENTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE. DIREITO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência formulada por Roseno Adelino Coelho para determinar a suspensão imediata das cobranças da cédula de crédito bancário, a proibição de negativação de seu nome, o impedimento de qualquer cobrança extrajudicial ou judicial e a preservação de seu crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória.
4. Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação dos fatos alegados, especialmente da fraude e ausência de consentimento.
5. A necessidade de dilação probatória não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “As matérias relativas à fraude e eventuais vícios de consentimento e informação devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida”.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0734494-43.2021.8.07.0000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 26.1.2022; TJDFT, AI 0717775-88.2018.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 21.2.2019.